Tribunal: CARF
Processo: 13888.724705/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Para caracterização de grupo econômico de fato não basta exclusivamente observar que o administrador seja uma mesma pessoa física, sendo também necessário demonstrar o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e/ou a atuação conjunta das empresas dele integrantes. É necessário que a fiscalização, ao menos, demonstre situações concretas, tais como, exemplificadamente, uma combinação de recursos, um esforço conjunto, ou uma atuação conjunta, a realização de práticas comuns ou prática conjunta do fato gerador ou, ainda, a verificação de confusão patrimonial, fraude, simulação, conluio, ou planejamento tributário abusivo, violação da lei, compartilhamentos ou suporte administrativo, patrimonial, de pessoal e/ou econômico que gere confusão de identidades, conflito de interesses e ou de patrimônio.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILDADE SOLIDÁRIA. REPRESENTANTE LEGAL DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA CONDUTA PESSOAL, INDIVIDUALIZADA E EXPRESSA.
Para que haja a responsabilização tributária solidária de representantes de pessoas jurídicas de direito privado de forma pessoal, nos termos da lei, deve restar comprovada concretamente, nos autos, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724705/2016-03
ACÓRDÃO
2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USITEP-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Para caracterização de grupo econômico de fato não basta exclusivamente
observar que o administrador seja uma mesma pessoa física, sendo
também necessário demonstrar o interesse integrado, a efetiva comunhão
de interesses e/ou a atuação conjunta das empresas dele integrantes. É
necessário que a fiscalização, ao menos, demonstre situações concretas,
tais como, exemplificadamente, uma combinação de recursos, um esforço
conjunto, ou uma atuação conjunta, a realização de práticas comuns ou
prática conjunta do fato gerador ou, ainda, a verificação de confusão
patrimonial, fraude, simulação, conluio, ou planejamento tributário
abusivo, violação da lei, compartilhamentos ou suporte administrativo,
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
2
patrimonial, de pessoal e/ou econômico que gere confusão de identidades,
conflito de interesses e ou de patrimônio.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILDADE SOLIDÁRIA. REPRESENTANTE
LEGAL DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA CONDUTA
PESSOAL, INDIVIDUALIZADA E EXPRESSA.
Para que haja a responsabilização tributária solidária de representantes de
pessoas jurídicas de direito privado de forma pessoal, nos termos da lei,
deve restar comprovada concretamente, nos autos, a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para:
(i) limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente
mais benéfica; e (ii) excluir o vínculo de responsabilidade solidária de Fernanda Galvani Antonelli
Molina. Vencido o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula (relator), que manteve a
responsabilidade solidária. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa, que deu provimento
parcial em maior extensão para excluir do polo passivo também o solidário Mateus Galvani
Antonelli. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
3
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra o Acórdão de Impugnação no
07-39.687 - 6a Turma da DRJ/Florianópolis (fls. 3325-3360), que julgou improcedentes as
impugnações apresentadas, em especial, pelos recorrentes AUDAX EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA e MATEUS GALVANI ANTONELLI.
Todos os recorrentes foram arrolados como responsáveis solidários, na decisão que
manteve a exigência de contribuições previdenciárias (cota patronal e GILRAT) e para terceiros,
com atribuição de responsabilidade solidária no contexto de grupo econômico de fato
envolvendo, entre outras, USITEP – Indústria e Comércio Ltda. e MGA (atual MRJM Usinagem
EIRELI – EPP).
Nas impugnações e recursos aviados, os recorrentes sustentam, em síntese: (i)
ilegitimidade passiva e “impossibilidade jurídica do pedido”, requerendo a extinção do feito sem
julgamento do mérito (CPC, art. 485, VI); (ii) inexistência de grupo econômico, afirmando que as
empresas possuem objetos sociais, diretoria e departamentos distintos, citando ementas da
Justiça do Trabalho e caso específico da 3a Vara do Trabalho (proc. 0012217-25.2014.0137); (iii)
limitação da responsabilidade tributária aos arts. 121, parágrafo único, II, e 128 do CTN, bem como
às reservas legais dos arts. 97, III, do CTN e 150, I, da CF; (iv) quanto às pessoas físicas, invocam a
Súmula 430/STJ e defendem que o art. 135 do CTN exigiria dolo/infração a lei e, ainda, teria
natureza subsidiária; (v) rechaçam a prova fiscal (procurações cruzadas, e-mails, participação em
sindicato, “confusão patrimonial”, pagamentos cruzados), alegando tratar-se de
empréstimos/transferências regulares entre pessoas e empresas do núcleo familiar, sem
caracterização de sociedade oculta ou grupo; (vi) afirmam que AUDAX apenas prestou serviços à
USITEP (inclusive via permutas por aluguel), negam pagamentos cruzados e explicam o uso de
imóveis de familiares como garantias de operações financeiras e a compra, pela AUDAX, da
fazenda destinada ao loteamento “Altos de São Francisco” como negócio regular e declarado; (vii)
registram que Fernanda e Mateus teriam cessado a atuação nas empresas dos pais em 2011,
embora constem procurações em períodos diversos, e justificam o uso de e-mails corporativos e
representações eventuais por motivos profissionais/familiares; (viii) quanto à movimentação
financeira e eventual aproveitamento de mão de obra, afirmam que tudo foi contabilizado e
tributado quando devido; e (ix) pleitearam, ao fim, a improcedência das exigências e o
afastamento da solidariedade.
A autoridade fiscal consignou, no Relatório Fiscal, a existência de indícios de grupo
econômico formado por MGA (atual MRJM USINAGEM EIRELI – EPP), USITEP - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CROMOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GALVANOPLASTIA E USINAGEM, RETEP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e AUDAX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA compõem grupo econômico de fato, visto que além de
compartilharem o mesmo endereço (Rua General Câmara, n.o 134, Jardim Califórnia, em
Piracicaba - SP), com livre circulação de empregados de ambas as empresas no galpão ali situado
(fl. 2.911), e desenvolverem atividades afins, tais empresas atuam de forma integrada e
coordenada, constituindo na realidade uma única empresa (na acepção de empreendimento).
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
4
No que tange à atribuição de responsabilidade tributária, os recorrentes — AUDAX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA e MATEUS
GALVANI ANTONELLI — sustentaram nas impugnações a ilegitimidade passiva das pessoas físicas e
jurídicas indicadas como solidárias. Argumentam que, à exceção do vínculo de parentesco
existente entre os sócios da AUDAX e alguns proprietários da USITEP, inexiste qualquer relação
direta dos impugnantes com as demais empresas e indivíduos igualmente apontados como
responsáveis solidários pela obrigação tributária em exame. Por tal razão, requereram a extinção
do processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil, alegando impossibilidade jurídica do pedido.
Em reforço, reproduziram ementas de julgados da Justiça do Trabalho e contestam
a existência de grupo econômico entre a AUDAX e as demais empresas apontadas pela
fiscalização, sustentando que tais sociedades possuem departamentos, diretoria e objeto social
distintos. Ressaltam que a responsabilidade tributária não pode ultrapassar os limites fixados
pelos arts. 121, parágrafo único, II, e 128 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme também
asseguram os arts. 97, III, do CTN, e 150, I, da Constituição Federal. Alegam que a lei somente é
válida se a imputação de responsabilidade recair sobre pessoa com controle efetivo da situação
que ensejou o fato gerador, sob pena de violação do art. 128 do CTN.
Os recorrentes destacam que os pagamentos efetuados por AUDAX, FERNANDA e
MATEUS não guardam relação com os de outras empresas autuadas nem com qualquer “pedido
do Agente Fiscal”. Insistem que as atividades das empresas fiscalizadas são distintas e citam
decisão proferida em reclamatória trabalhista em trâmite na 3a Vara do Trabalho (processo no
0012217-25.2014.0137), onde se afastou a existência de grupo econômico, ressaltando que não se
pode presumir fraude apenas pelo fato de membros de uma mesma família possuírem negócios
próprios e independentes. Assinalaram ainda que nenhuma das empresas participou de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em audiência trabalhista realizada em 14/06/2012,
inexistindo qualquer participação societária, jurídica ou econômica entre elas.
No que se refere à responsabilidade solidária das pessoas físicas, afirmam que o art.
135 do CTN somente autoriza a responsabilização quando o administrador pratica atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, e tais atos resultam diretamente
na inadimplência tributária. Invocam a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, para afirmar
que o simples inadimplemento não gera responsabilidade pessoal. Argumentam, ainda, que a
responsabilidade do art. 135 é de natureza subsidiária, devendo a cobrança recair primeiramente
sobre o contribuinte e, apenas depois, ser redirecionada aos responsáveis.
Os recorrentes também afirmam que a autoridade fiscal baseou a atribuição de
responsabilidade solidária em elementos frágeis e não jurídicos, tais como trocas de e-mails,
participação em eventos e diretoria sindical (SIMESPI), outorgas de procurações e suposta
confusão patrimonial. Entendem que tais fundamentos não configuram vínculo jurídico ou
societário apto a caracterizar solidariedade, especialmente diante da dificuldade do Fisco em
separar o patrimônio diante da amplitude dos ativos imobiliários da AUDAX.
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
5
Ressaltam, ainda, que AUDAX, FERNANDA e MATEUS não possuem relação com a
administração das empresas USITEP e MGA, cujos ramos de atividade e objetos sociais são
distintos. Quanto a empréstimos e transferências de recursos entre pessoas físicas e jurídicas,
defendem que todas as operações foram formalizadas, declaradas e registradas junto aos órgãos
fiscais competentes, inclusive com apresentação de contratos comprobatórios. Afirmam que a lei
não proíbe tais operações e que a simples existência de empréstimos não constitui grupo
econômico ou vínculo societário.
Rechaçaram também a afirmação de que USITEP teria efetuado pagamentos de
fornecedores da AUDAX (e vice-versa), refutando qualquer cruzamento financeiro irregular e
lembrando que cada sociedade possui contabilidade própria e atividades distintas. Quanto à
prestação de serviços, alegam que a AUDAX é construtora consolidada em Piracicaba/SP e apenas
executou obras para a USITEP, em imóveis próprios e de terceiros, ou mesmo como compensação
por alugueres temporários, sem que isso configure comunhão patrimonial ou de gestão.
Os recorrentes explicam que o endereço da AUDAX constante nos registros da
Receita Federal só refletiu temporariamente sua instalação em imóvel da USITEP, fato
devidamente informado e sem caráter fraudulento. Relatam que FERNANDA e MATEUS iniciaram
cedo suas atividades nas empresas dos pais, João José Antonelli e Célia Galvani Antonelli, atuando
em funções de confiança, com uso de e-mails corporativos e outorga de procurações quando
necessário, mas posteriormente desvincularam-se totalmente, tendo MATEUS constituído
sociedade própria em 2004 e FERNANDA encerrado vínculos em 2011, ao empreender junto ao
irmão.
Quanto aos bens imóveis, afirmam que, como herdeiros, FERNANDA e MATEUS
tinham legitimidade para pedir aos pais que oferecessem imóveis como garantia de
financiamentos bancários próprios ou da AUDAX, inclusive a fazenda que deu origem ao
loteamento “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, adquirida pela AUDAX por R$ 600.000,00 mediante
operação regular, transparente e informada aos órgãos competentes. Do mesmo modo, indicam
que movimentações financeiras entre as empresas foram devidamente declaradas e tributadas,
inclusive doações registradas na DIRPF com recolhimento de ITCMD.
Rebatem qualquer alegação de vantagem econômica ilícita, esclarecendo que as
operações financeiras visaram mera colaboração familiar em momentos de necessidade de
liquidez e não importaram em confusão patrimonial ou societária. Por fim, citam doutrina de
MIGUEL REALE e MARIA HELENA DINIZ e decisões judiciais em sentido favorável, pleiteando o
reconhecimento da improcedência da exigência fiscal e a exclusão da responsabilidade solidária
que lhes foi atribuída.
Ao final, clamaram pelo provimento das impugnações.
A DRJ, após debruçar-se sobre os autos, julgou improcedentes as impugnações dos
recorrentes, mantendo o lançamento na sua íntegra, bem como as responsabilidades solidárias e
o grupo econômico aqui rebatido.
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
6
O acórdão da DRJ foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2011
a 31/12/2013 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. GILRAT. CONTRIBUIÇÕES
PARA TERCEIROS. FATO GERADOR.
Contatado que a empresa optante do Simples Nacional concentrava a massa
salarial de empregados que, na realidade, tinham vínculo empregatício com a
empresa autuada e sujeita ao regime geral de tributação, o fato gerador das
contribuições sob apreço ocorre mesmo que a remuneração não tenha sido paga,
mas apenas creditada ou devida pelo real empregador.
FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada e proporcional a 150% do valor das
contribuições exigidas ante a conduta do sujeito passivo de ocultar, mediante o
artifício da simulação, o vínculo empregatício com empregados apenas
formalmente declarados por empresa optante do Simples Nacional, com vistas a
gozar de tributação mais favorecida, dado que tal prática implica,
induvidosamente, a ação dolosa de impedir ou retardar a ocorrência dos fatos
geradores das contribuições destinadas à seguridade social e a outras entidades e
fundos, ambas exigíveis segundo o regime geral de tributação, incorrendo, assim,
a autuada na conduta típica da fraude e do conluio.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. GILRAT. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Uma vez caracterizado o grupo econômico, a imputação da
responsabilidade solidária às pessoas jurídicas que o compõem até prescinde da
comprovação do interesse comum no fato gerador das contribuições
previdenciárias patronais e GILRAT, eis que decorre de disposição expressa da lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UNICIDADE
GERENCIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS.
INTERESSE COMUM. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Comprovada nos autos a unicidade gerencial, a existência da confusão patrimonial
e, bem assim, o compartilhamento de recursos financeiros e econômicos entre a
empresa autuada e as demais empresas que compõem o grupo de fato, resta
igualmente comprovada, de forma objetiva, o interesse comum dessas empresas
na situação que constitui os fatos geradores das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, sendo, pois, cabível a imputação de responsabilidade solidária
pelo pagamento dessas exações.
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
7
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. GILRAT. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. FRAUDE.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS ADMINISTRADORES. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
O administrador (mandatário ou gerente) comete ato ilícito e, portanto, é
responsável solidário pela dívida fiscal da pessoa jurídica, se encobre a própria
ocorrência do fato jurídico tributário ou se, fraudulentamente, diminui as
garantias do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Diante desse contexto, foi reconhecida a sujeição passiva solidária dos recorrentes
AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA e
MATEUS GALVANI ANTONELLI., dentre outros, nos termos do art. 124 do CTN e art. 30, IX, da Lei
no 8.212/1991. Ademais, foram aplicadas multas de ofício, inclusive na forma qualificada (art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/1996 c/c arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964), em razão da caracterização de
conduta dolosa.
Ao longo da decisão, foram analisadas as teses de defesa apresentadas pelos
contribuintes recorrentes, especialmente quanto à ilegitimidade passiva e à inexistência de grupo
econômico envolvendo, especialmente, a AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA e MATEUS GALVANI ANTONELLI.
No tocante à alegação de ausência de vínculo entre as pessoas físicas e jurídicas
autuadas, a DRJ entendeu que os elementos colhidos pela fiscalização — tais como intercâmbio
financeiro frequente, compartilhamento de endereços, concessão de garantias reais recíprocas,
utilização comum de estruturas administrativas e de representação, procurações e atuação em
conselhos empresariais — evidenciam interesse comum e atuação coordenada, suficientes para a
configuração de responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 121, parágrafo único, II, e 124, I,
do CTN.
Quanto à responsabilidade dos sócios e administradores, a decisão de primeira
instância destacou que há elementos que indicam excesso de poderes ou infração à lei e ao
contrato social, conforme previsão do art. 135, III, do CTN, afastando a tese de que o simples
inadimplemento não autoriza a responsabilização pessoal. A DRJ registrou que o conjunto
probatório, formado por documentos, movimentações bancárias e indícios de confusão
patrimonial, é suficiente para imputar responsabilidade aos recorrentes.
Além disso, a DRJ afastou a aplicação dos dispositivos protetivos invocados pela
defesa, como o art. 112 do CTN, por não se tratar de hipótese de dúvida interpretativa a favor do
contribuinte, e rejeitou as tentativas de afastar a incidência de solidariedade tributária com base
em decisões trabalhistas ou conceitos estranhos ao direito tributário.
Ao final, a decisão julgou improcedente a impugnação, mantendo a exigência fiscal
contra a AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FERNANDA GALVANI ANTONELLI
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
8
MOLINA e MATEUS GALVANI ANTONELLI e demais autuados, com fundamento nos arts. 121, 124 e
135 do CTN, bem como na análise detalhada das provas documentais e indícios que demonstram o
elo econômico e jurídico entre os autuados.
Em síntese, a decisão de piso, por unanimidade de votos, concluiu por julgar
improcedentes as impugnações, mantendo integralmente o crédito exigido, como responsáveis
solidários.
Irresignados, foram interpostos os recursos voluntários tão somente por AUDAX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA e MATEUS
GALVANI ANTONELLI , conforme se depreende de fls. 3397-3463.
Os recursos reiteram as razões já colacionadas nas impugnações, sem apresentação
de qualquer documento ou fato novo. Além disso, todos guardam as mesmas preliminares e
razões de mérito.
Preliminarmente, os recorrentes sustentam que jamais integraram grupo
econômico ou mantiveram vínculo jurídico com as demais empresas e pessoas físicas incluídas no
lançamento — notadamente USITEP Indústria e Comércio Ltda., Cromotec Indústria e Comércio de
Galvanoplastia e Usinagem Ltda., Retep Indústria e Comércio de Peças e Intermediação de
Negócios Ltda., e os sócios João José Antonelli e Célia Galvani Antonelli. Argumentam que a
inclusão da AUDAX no polo passivo decorreu unicamente do parentesco dos seus sócios (Fernanda
e Mateus) com os controladores da USITEP, sem qualquer participação efetiva nas atividades
empresariais das demais autuadas.
Assim, requerem a extinção do processo sem julgamento do mérito com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Reiteram que é juridicamente inviável responsabilizar empresas ou pessoas que não
participaram do fato gerador e não tiveram qualquer atuação comum ou interesse jurídico
compartilhado. Fundamentam-se no art. 485, IV, do CPC e em jurisprudência que afasta
responsabilização solidária quando inexistente nexo com o fato imponível
Quanto ao mérito, os recorrentes rejeitam a caracterização de grupo econômico de
fato, contrapondo-se à fundamentação fiscal que buscou respaldo em decisões trabalhistas.
Ressaltam que a jurisprudência trabalhista não pode ser aplicada diretamente ao direito
tributário, especialmente após entendimento do STJ (REsp 884.845/SC; REsp 834.044/RS) que
exige participação conjunta na situação que configura o fato gerador para que haja solidariedade
(art. 124, I, do CTN). Alegam inexistirem coordenação administrativa, unidade de direção,
confusão patrimonial ou interesse jurídico comum
Destacam que a AUDAX atua na área de incorporação imobiliária e construção civil,
enquanto as demais autuadas operam no ramo metalúrgico. Essa diferença estrutural e funcional
reforça que não há comunidade de interesses para fins tributários. Citam inclusive decisão
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
9
proferida na Justiça do Trabalho — processo no 0012217-25.2014.0137, 3a Vara do Trabalho —
que afastou a existência de grupo econômico entre as mesmas pessoas/empresas.
Invocam o art. 135 do CTN para afirmar que a inclusão de Fernanda e Mateus como
coobrigados exige prova concreta de atos com excesso de poderes, infração de lei ou do contrato
social, o que não teria sido demonstrado pela fiscalização. Sustentam que mero parentesco ou
procurações ocasionais não geram responsabilidade pessoal, e que inadimplemento de tributo
não implica, por si só, responsabilidade solidária (REsp 1.101.728/SP; AgRg no AREsp 16813/GO)
Reconhecem operações financeiras entre empresas e sócios, mas afirmam que
foram regularmente contabilizadas, documentadas e declaradas, não configurando fraude ou
confusão patrimonial. Alegam que empréstimos lícitos não constituem grupo econômico nem
responsabilidade solidária
Admitiram que a AUDAX, em fase inicial, ocupou espaço físico e eventualmente
trocou serviços por aluguel com a USITEP, mas que tais relações pontuais não caracterizam
ingerência, unidade administrativa ou vínculo de responsabilidade tributária
Esclarecem que as procurações concedidas pelos pais (João José e Célia) a Fernanda
e Mateus tinham caráter pontual, para substituição eventual em viagens ou eventos, sem
habitualidade ou gestão de negócios de outras empresas
Argumentam que transações imobiliárias envolvendo familiares, inclusive a venda
da fazenda para a AUDAX, foram regularmente formalizadas, com valores declarados e tributos
pagos. Negam confusão patrimonial ou fraude, afirmando tratar-se de operações lícitas entre
pessoas independentes
Enfim, enfatizam que todas as movimentações foram declaradas e tributadas
quando cabível, inclusive doações com ITCMD recolhido. Contestam a tese de aproveitamento de
mão de obra entre metalurgia e incorporação imobiliária, sustentando incompatibilidade técnica
absoluta entre as atividades (metalúrgicos não poderiam atuar em obras civis)
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que devem ser conhecidos.
Cumpre salientar que, em que pese a formação de vasto grupo econômico
reconhecido pela autuação fiscal, foram interpostos recursos voluntários tão somente pelos
contribuintes AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FERNANDA GALVANI ANTONELLI
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
10
MOLINA e MATEUS GALVANI ANTONELLI, os quais, valem-se das idênticas razões conforme
exposto no relatório preliminar.
Nesse sentido, a decisão seguirá o mesmo toar.
- Preliminarmente
As arguições preliminares limitam-se a arguir a nulidade por ilegitimidade passiva e
à impossibilidade jurídica do pedido.
A matéria trazida em preliminar é afeta ao mérito e nele será tratada, haja vista que
guarda relação direta com a definição da responsabilidade solidária e constituição de grupo
econômico entra as partes recorrentes.
Por tal razão, neste ponto, rejeita-se as preliminares.
- Mérito
Grupo Econômico e Aplicação de Responsabilidade Solidária
Como exposto, as Recorrentes, em ambos os recursos entendem que não havendo
interesse comum na situação que constitua o fato gerador, nem tampouco haja designação de
responsabilidade prevista em lei, não se vislumbra a possibilidade de aplicação ao caso do art. 124,
inciso II do Código Tributário Nacional, como quer a autoridade fiscal .
Contudo, o acórdão recorrido não merece reparos.
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF conforme preconiza a
Súmula CARF n. 210, senão vejamos:
Súmula CARF no 210 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024
– vigência em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178
Ainda assim, merecem ser tecidos os fundamentos a seguir.
O caso concreto envolve a constituição de grupo econômico e consequente
solidariedade passiva fiscal entre as seguintes pessoas jurídicas: MGA (atual MRJM USINAGEM
EIRELI – EPP), USITEP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CROMOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GALVANOPLASTIA E USINAGEM, RETEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA e AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, somado aos seus
representantes legais FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA e MATEUS GALVANI ANTONELLI.
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
11
Visto isso, ainda que a presente decisão se limite a apreciar tão somente os
recursos voluntários interpostos pelos contribuintes AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, somado aos seus representantes legais FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA e MATEUS
GALVANI ANTONELLI.
Ainda assim, é imperioso que se traga de forma didática o histórico do liame
empresarial e pessoal entre as partes, conforme apurado pela autoridade fiscal e bem relatado no
acórdão recorrido, ao que passa-se a tratar:
No caso em apreço, restou evidenciado nos autos que os vínculos empregatícios
declarados pela empresa Márcio Galvani Antonelli (MGA) ocultavam, na realidade, prestação de
serviços efetiva em favor da empresa USITEP, ora autuada. Constatou-se que os empregados
formalmente registrados na GFIP sob responsabilidade da empresa MGA exerciam suas atividades
de maneira contínua, pessoal, onerosa e subordinada nas dependências da empresa USITEP,
estando sujeitos à mesma estrutura hierárquica funcional.
Tal constatação é reforçada pelo fato de que a empresa MGA não detinha estrutura
econômica, financeira, patrimonial e operacional própria, mantendo-se exclusivamente por meio
de aportes financeiros provenientes de outras empresas integrantes do grupo econômico JCA, o
que denota ausência de autonomia e reforça a tese de interligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
Dessa forma, à luz da teoria do contrato-realidade, consagrada pela doutrina e
jurisprudência trabalhistas, a relação jurídica deve ser analisada conforme os fatos concretos, e
não apenas pela roupagem formal atribuída pelos sujeitos envolvidos. Neste sentido, a relação de
emprego emergente dos fatos demonstra que a USITEP, e não a MGA, era a real beneficiária dos
serviços prestados, sendo também quem assumia os riscos da atividade econômica, o que
evidencia o desvirtuamento da estrutura societária formal.

A esse respeito, a autoridade fiscal julgadora fez referência aos artigos 2o e 3o, da
CLT.
Aplicando-se tais preceitos ao caso concreto, a relação laboral existente entre os
trabalhadores registrados pela empresa MGA e a empresa USITEP corresponde a vínculo direto
com esta última, à luz do princípio da primazia da realidade, típico do Direito do Trabalho.
Assim, tais elementos, bem exposto pela permitem reconhecer a existência de
grupo econômico de fato, configurado não apenas pela composição societária entre as empresas
envolvidas, mas principalmente pelo conluio funcional e pela centralização da direção empresarial
na pessoa jurídica da USITEP, que detinha o comando efetivo da atividade econômica, em nome
próprio e em benefício de todo o conglomerado empresarial.
A imputação fiscal encontra respaldo em um conjunto robusto de elementos
probatórios reunidos pela fiscalização, os quais, em seu conjunto, demonstram com clareza a
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
12
existência de grupo econômico de fato entre as empresas USITEP e MGA (Márcio Galvani
Antonelli). A empresa MGA utilizava integralmente a estrutura administrativa da USITEP, sem que
houvesse qualquer rateio de despesas ou estipulação de contrato de locação pelo uso comum do
mesmo imóvel.
Foi identificado que o sócio da MGA detinha procuração com poderes amplos para
gerir a USITEP, enquanto a sócia-administradora da USITEP também outorgava poderes para que o
sócio da MGA atuasse em nome da referida empresa, evidenciando total intercambialidade na
administração das pessoas jurídicas. Soma-se a isso o fato de que os sócios da USITEP são pais do
sócio da MGA, o que reforça os laços familiares entre os envolvidos e indica ausência de
independência decisória.
Em páginas institucionais mantidas pelas empresas, o sócio da MGA figura como
diretor da USITEP, consolidando a percepção pública de unicidade empresarial. Verificou-se
também a migração de funcionários da USITEP para a MGA por ocasião da constituição desta, com
aumento proporcional do quadro funcional da MGA à medida em que diminuía o da USITEP,
revelando remanejamento interno de pessoal entre empresas que, formalmente, seriam distintas.
Ambas as empresas utilizavam os serviços do mesmo contador, o que indica
centralização contábil. O livro caixa da MGA registra diversas operações financeiras relativas a
empréstimos e transferências de recursos oriundos da USITEP e de outras empresas vinculadas ao
grupo econômico JCA, sendo que alguns desses valores foram lançados justamente nas datas de
pagamento de salários dos empregados da MGA, evidenciando dependência econômica direta.
Nos contratos bancários firmados pela MGA, os sócios da USITEP figuram como
avalistas ou garantidores, ou ainda foram oferecidos bens da USITEP, como máquinas, como
garantias reais, fato que revela confusão patrimonial e compartilhamento de riscos financeiros. A
escrituração contábil da MGA não evidencia pagamento de despesas básicas como água, energia
elétrica ou aluguel, com exceção de uma única fatura de energia em maio de 2011, o que reforça a
tese de ausência de autonomia operacional.
As duas empresas também apresentam CNAEs semelhantes, revelando
sobreposição de objetos sociais, e os trabalhadores das duas pessoas jurídicas, em sua maioria,
estão enquadrados sob o mesmo código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o que
denota identidade funcional. Ademais, foram encontradas ações trabalhistas que indicam a
corresponsabilidade de diversas empresas do grupo econômico JCA, inclusive da USITEP e da
MGA. Em uma dessas ações, processo n.o 0010474-14.2013.5.15.0137, movida por ex-empregado
da USITEP, foi requerida equiparação salarial com empregado registrado pela MGA, o qual, em
depoimento, afirmou ter trabalhado junto com o reclamante, no mesmo local, sob a mesma
chefia.
Em sede recursal, o TRT da 15a Região reconheceu que ambos os empregados
laboravam no mesmo ambiente, sob direção comum, utilizando os mesmos equipamentos, ainda
que o recurso tenha sido desprovido por razões temporais. Verificou-se ainda que as receitas
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
13
declaradas pela MGA não são suficientes sequer para suportar os custos da folha de pagamento
informada nas GFIPs, o que corrobora a tese de inexistência de independência financeira.
Os serviços atribuídos à MGA indicavam como pessoa de contato funcionários da
USITEP. Além disso, a própria USITEP considerava, para fins de dedução fiscal, despesas de viagens
relativas a empregados registrados formalmente na MGA. Em redes sociais, diversos
trabalhadores da MGA se identificavam como funcionários da USITEP, revelando o
reconhecimento público e espontâneo da vinculação com a empresa autuada.
O endereço eletrônico e o número telefônico informados no cabeçalho das notas
fiscais emitidas pela MGA são os mesmos da USITEP, apontando para a identidade visual e
administrativa das empresas. Por fim, as declarações fiscais da MGA (DIRF e GFIP) foram
preenchidas por funcionários vinculados à USITEP ou indicavam estes como pessoas de contato, o
que denota, mais uma vez, a completa interligação entre as estruturas empresariais.
Feita tal análise, passa-se à avaliação da relação jurídica entre os recorrentes e as
demais empresas, conforme vasto conjunto documental juntado aos autos.
A análise detida dos autos revela que a empresa AUDAX EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como seus administradores e representantes ora recorrentes,
desempenharam papel ativo na estrutura e funcionamento do grupo econômico ora identificado,
evidenciando, por consequência, sua responsabilidade solidária pela obrigação tributária exigida
nos autos.
A empresa AUDAX, cujos sócios foram, até 24/11/2011, a Sra. Célia Galvani
Antonelli e o Sr. Mateus Galvani Antonelli, outorgou amplas procurações ao Sr. Márcio Galvani
Antonelli, à Sra. Fernanda Galvani Antonelli Molina e ao próprio Sr. Mateus, conferindo-lhes
poderes irrestritos para gerir e administrar a sociedade, inclusive para fins de admissão e
desligamento de empregados. Essas procurações (fls. 35/36 e 1.805 a 1.834) vigoraram entre os
anos de 2008 e 2015, afastando, portanto, qualquer alegação de que os mandatários teriam
deixado de exercer atividades nas empresas dos pais por ocasião da constituição da empresa
própria.
Ademais, conforme bem apontado pela autoridade julgadora de piso e no relatório
fiscal, restou evidenciado que todas as cinco empresas envolvidas no feito são administradas pelas
mesmas pessoas físicas, a saber: os pais João José Antonelli e Célia Galvani Antonelli, e os três
filhos Márcio, Mateus e Fernanda, compondo, assim, um núcleo familiar com interligação
societária e gerencial. Tal estrutura favoreceu a ocorrência de confusão patrimonial, caracterizada
pelo compartilhamento de recursos financeiros, serviços, clientes, bens imóveis e até mesmo
ferramentas de comunicação (sítios de internet, e-mails e telefones comerciais).
A defesa, tanto em impugnação quanto nos recursos, apresentou a versão de que
as transferências financeiras entre as empresas seriam fruto de empréstimos lícitos, destinados a
superar eventuais dificuldades. Contudo, tal alegação não se sustenta diante das provas
constantes nos autos: os alegados empréstimos não estão formalizados por contratos regulares,
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
14
mas por meras notas promissórias, muitas das quais com emissão e vencimento na mesma data.
Ademais, não há previsão contratual de pagamento de juros, mesmo nos casos em que o
adimplemento ocorreu meses ou anos após o vencimento.
Ainda, não foi esclarecido o motivo pelo qual obras realizadas pela AUDAX, em
imóveis que integravam o ativo imobilizado da USITEP, foram contabilizadas por esta como
construção própria. Tampouco se justificou a razão pela qual uma fazenda adquirida pela AUDAX,
destinada à implantação do loteamento "Altos de São Francisco", foi oferecida em hipoteca como
garantia de dívida da USITEP, revelando entrelaçamento patrimonial e financeiro que supera os
limites da separação formal entre as empresas.
Outro ponto revelador, mencionado no acórdão guerreado, diz respeito às doações
realizadas por sócios de uma empresa em favor de sócios de outra, que coincidem temporalmente
com aumentos de capital social nas empresas dos beneficiários. Tais movimentações corroboram
a tese de interdependência econômica e gestão centralizada no âmbito do grupo.
Não prospera, tampouco, a invocação de decisão proferida nos autos da
reclamatória trabalhista n.o 0012217-25.2014.5.15.0137, que, segundo a defesa, teria afastado a
configuração de grupo econômico. Como cediço, a coisa julgada oriunda da Justiça do Trabalho
tem eficácia inter partes, nos termos do art. 472 do CPC/1973 (vigente à época). Ademais, as
ações trabalhistas possuem espectro probatório limitado e são movidas por iniciativa do
empregado, sem o alcance investigativo amplo de que dispõe a autoridade fiscal. Logo, a decisão
trabalhista invocada não vincula nem limita a atuação do órgão julgador administrativo
tributário, pois seus efeitos subjetivos restringem-se às partes que figuraram na respectiva
demanda trabalhista. Nos termos do art. 506 do CPC/2015 (antigo art. 472), “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. O Fisco, no presente feito,
não integrou aquele processo trabalhista e, portanto, não está alcançado por sua autoridade.
Além disso, a natureza da controvérsia e o alcance da prova em cada uma dessas
instâncias são distintos. As ações trabalhistas têm caráter eminentemente privado, voltadas a
interesses individuais do empregado reclamante, com a prova delimitada ao litígio específico e
produzida pelas partes interessadas. Já o processo fiscal é instruído no interesse público, com
amplo poder investigatório da autoridade fiscal, que aqui reuniu elementos substancialmente
mais robustos e abrangentes do que aqueles disponíveis na ação laboral.
Cabe ressaltar, ainda, que mesmo uma sentença trabalhista transitada em julgado
poderia ser desconstituída caso surgissem elementos novos que alterassem substancialmente o
quadro probatório — exatamente o que se observa no presente caso. O art. 966, VII, do CPC/2015
(antigo art. 485, VII) prevê expressamente a possibilidade de rescisão de julgados quando houver
documento novo, cuja existência era ignorada ou de que não se pôde fazer uso à época, capaz, por
si só, de assegurar solução diversa. O conjunto documental reunido pela fiscalização —
especialmente movimentações financeiras internas, procurações cruzadas, compartilhamento de
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
15
infraestrutura e garantias entre as empresas — não foi submetido à apreciação da Justiça do
Trabalho no processo invocado.
Assim, não há qualquer efeito vinculante daquela decisão trabalhista para o
julgamento dos recursos voluntários ora apreciados, nem serve ela para afastar a constatação,
com base em prova idônea e ampla, da existência de grupo econômico de fato entre as
recorrentes.
Nesse passo, vê-se que a apuração empreendida pela fiscalização demonstrou, de
modo robusto, a existência de grupo econômico de fato, sendo a AUDAX uma das pessoas
jurídicas que dele participa. As provas evidenciam a unidade gerencial, a confusão patrimonial e o
interesse comum no fato gerador das contribuições sociais ora exigidas, elementos suficientes
para sustentar a responsabilidade solidária da AUDAX, nos termos do art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Ainda, quanto às contribuições devidas a terceiros (outras entidades e fundos),
tem-se que o conjunto fático-probatório constante dos autos aponta a formação de um
empregador único, conceito que, conforme jurisprudência consolidada do TST (Súmula 129),
admite a responsabilização solidária das empresas de um mesmo grupo por obrigações
decorrentes da relação de trabalho, dado o compartilhamento de empregados, instalações,
recursos e comando.
No tocante à responsabilização das pessoas físicas, igualmente recorrentes neste
recurso, a autuação fundamentou-se nos incisos II e III do art. 135 do CTN, que responsabiliza
pessoalmente mandatários, gerentes, diretores ou representantes que pratiquem atos com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Tal responsabilização
não possui caráter subsidiário, mas solidário, e tem amparo no que preconiza a Súmula CARF 210
, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

No presente caso, restou comprovado que os mandatários da AUDAX (Mateus,
Fernanda e Márcio), bem como sua então sócia (Célia), exerceram, de forma direta, funções
gerenciais e administrativas, inclusive com poderes para movimentação de recursos, gestão de
pessoal e representação externa, inclusive perante instituições financeiras. Tal grau de
envolvimento, aliado à constatação de simulação e interposição indevida de empresa para fruição
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
16
de regime tributário favorecido, permite a responsabilização direta dessas pessoas físicas, que
atuaram com efetivo poder de mando e com violação à legislação tributária.
Assim, demonstrada de forma clara e objetiva a inserção da AUDAX e de seus
gestores no contexto de um grupo econômico que atuava de forma integrada, com comunhão de
interesses, gestão e patrimônio, impõe-se a manutenção de sua responsabilidade solidária pelas
exações exigidas, tanto à luz do art. 124, I, quanto do art. 135, II e III, ambos do CTN.
O conjunto probatório, portanto, demonstra a prática de simulação, nos moldes do
art. 167, §1o, do Código Civil, autorizando o lançamento de ofício, nos termos do art. 149, VII, do
CTN.
É salutar esclarecer aos recorrentes que a caracterização de grupo econômico no
âmbito do processo administrativo fiscal demanda a análise de um conjunto de elementos fáticos
e jurídicos que revelem a atuação integrada de duas ou mais pessoas jurídicas com vistas à
consecução de interesses comuns.
Nos termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional, a solidariedade tributária
se estabelece entre as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. De igual modo, o artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991 dispõe que as
empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelas
obrigações decorrentes das contribuições previdenciárias.
No processo administrativo fiscal, portanto, a configuração do grupo econômico
não se limita à identidade formal de sócios ou à participação acionária. É necessário examinar a
realidade material das relações empresariais, verificando-se se há:

identidade de objeto social ou atividade econômica;

coincidência de endereços, estruturas ou instalações;

vínculos societários ou familiares entre os sócios;

comunhão de empregados, recursos ou procuradores;

movimentações financeiras cruzadas ou dependência financeira entre as empresas;

constituição de sociedades sem efetiva autonomia operacional, com o fim de reduzir
artificialmente encargos tributários.
A doutrina tributária reconhece que o conceito de grupo econômico, no campo
fiscal, é mais amplo do que aquele utilizado no direito societário ou trabalhista. Aqui, busca-se a
primazia da realidade sobre a forma, de modo a identificar se as empresas atuam de maneira
coordenada, compartilhando recursos e estruturas, ainda que formalmente distintas.
Como já esclarecido acima, mas não menos importante reiterar, o relatório fiscal
reuniu uma extensa lista de elementos comprobatórios, que passo a destacar, pois evidenciam a
integração operacional e patrimonial entre as partes recorrentes com as demais do
conglomerado:
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
17

a MGA utilizava toda a infraestrutura administrativa da USITEP, sem qualquer rateio de
despesas, ocupando inclusive o mesmo imóvel sem previsão de aluguel;

houve recíproca concessão de procurações amplas entre sócios de USITEP e MGA,
permitindo a gestão indistinta das duas sociedades;

constatou-se vínculo familiar direto entre os sócios (pais e filhos) das empresas envolvidas;

o próprio sítio eletrônico das sociedades indicava o sócio da MGA como diretor da USITEP;

houve migração planejada de empregados da USITEP para a MGA, de modo que à medida
que aumentava o quadro funcional da MGA, diminuía o da USITEP;

ambas as empresas compartilhavam o mesmo escritório contábil;

o livro caixa da MGA registra empréstimos e transferências de recursos provenientes da
USITEP e de outras sociedades do grupo JCA, inclusive para pagamento de salários;

empréstimos bancários da MGA contavam com os sócios da USITEP como avalistas e com
máquinas da USITEP como garantia;

a MGA não arcava regularmente com despesas operacionais básicas (água, energia,
aluguel), à exceção de um pagamento pontual de energia em maio/2011;

identificou-se coincidência de CNAEs e códigos de ocupação (CBO) entre as empresas;

ações trabalhistas ajuizadas por empregados da USITEP também incluíam MGA e outras
sociedades do grupo como rés, havendo depoimentos confirmando labor conjunto, mesmo
ambiente físico e idêntica subordinação hierárquica;

receitas declaradas pela MGA insuficientes sequer para suportar sua folha de pagamento;

despesas de viagem de empregados formalmente da MGA eram suportadas e registradas
pela USITEP;

perfis em redes sociais de empregados da MGA os identificavam como trabalhadores da
USITEP;

canais de comunicação (e-mail, telefone) constantes de notas fiscais da MGA eram os
mesmos da USITEP;

declarações fiscais da MGA (DIRF, GFIP) eram preenchidas por funcionários da USITEP.
Essa rede de fatos, colhida diretamente pela fiscalização e corroborada por
documentos, demonstra uma unidade gerencial e econômica efetiva, indo muito além de mero
parentesco societário ou de relações comerciais isoladas.
Não procede, assim, a tentativa dos recorrentes de desqualificar tais achados como
simples coincidências familiares ou operações financeiras eventuais. O exame detido dos autos
mostra que os chamados “empréstimos” eram artificiais, formalizados apenas por notas
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
18
promissórias com vencimento imediato, sem pagamento de juros ou justificativas plausíveis,
evidenciando fluxo financeiro atípico e permanente entre as empresas.
Também merece destaque o uso cruzado de bens e garantias — por exemplo, a
fazenda adquirida pela AUDAX para empreendimento imobiliário foi hipotecada para assegurar
obrigações da USITEP, e sócios de uma sociedade ofereceram patrimônio pessoal ou empresarial
em benefício de outra. Tais condutas revelam confusão patrimonial incompatível com autonomia
plena.
Portanto, ao reexaminar o conjunto probatório no âmbito destes recursos
voluntários, fica patente que há grupo econômico de fato entre as pessoas jurídicas autuadas, em
conformidade com o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 e art. 124, I e II, do CTN. A estrutura familiar, a
gestão unificada, a comunhão de recursos e a coordenação operacional afastam qualquer
alegação de independência empresarial.
Configurado o grupo econômico, as consequências jurídicas quanto à solidariedade
tributária são inequívocas, conforme a já mencionada Súmula CARF 210.
As tentativas dos recorrentes de afastar essa solidariedade, alegando autonomia
administrativa, diversidade de objeto social e de quadro funcional, não encontram respaldo diante
da prova robusta já referida. A realidade econômica se impõe à forma societária, e os atos
praticados revelam unicidade de comando e comunhão de interesses tributários.
No que tange às pessoas físicas — notadamente os recorrentes Matheus Galvani
Antonelli e Fernanda Galvani Antonelli Molina —, a responsabilização solidária foi estabelecida
com fundamento no art. 135, incisos II e III, do CTN. Restou evidenciado que, no período
abrangido pela ação fiscal (2011 a 2013), ambos exerceram funções de gerência, administração e
representação em diversas sociedades integrantes do grupo econômico.
Embora a atuação direta em determinados atos tenha sido comprovadamente
praticada por Matheus, não há dúvidas de que Fernanda detinha pleno conhecimento e anuência
quanto à prática simulada e fraudulenta adotada pelo grupo, especialmente no tocante à
constituição de pessoas jurídicas interpostas com o objetivo de mascarar vínculos empregatícios e
de obter indevida vantagem tributária mediante a indevida opção pelo Simples Nacional. Tal
circunstância revela que as condutas de ambos transcenderam a mera gestão empresarial,
caracterizando infração à lei e à finalidade legítima do regime tributário simplificado.
Conforme mensurado no acórdão vergastado, a jurisprudência consolidada do STJ
(Súmula 430 e diversos precedentes, como REsp 1.101.728/SP e AgRg no AREsp 16813/GO) exige,
para a responsabilização do administrador, a demonstração de ato ilícito ou de infração à lei além
do simples inadimplemento tributário — requisito plenamente atendido no caso concreto, dada a
simulação e a fraude comprovadas.

- Da Multa De Ofício Qualificada
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
19
Os recorrentes insurgem-se também contra a penalidade de multa de ofício
qualificada, aplicada no percentual de 150% sobre o valor das contribuições exigidas, alegando
violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal) e ausência de
dolo ou fraude.
Tal argumentação não procede.
Primeiramente, cumpre observar que a apreciação da constitucionalidade ou
legalidade das normas que regem a penalidade em questão não compete à instância
administrativa, e nesse caso, vigora o que preconiza a Súmula CARF no 02.
No mérito da autuação, está suficientemente demonstrado nos autos que a
conduta dos contribuintes não se limitou a mero inadimplemento tributário, mas configurou
verdadeira fraude e conluio, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Ao formalizar
empregados que, na realidade, prestavam serviços à USITEP, sob regime de subordinação, na folha
de pagamento de empresa optante do Simples Nacional (MGA/MRJM), buscou-se
deliberadamente reduzir a carga tributária e retardar a ocorrência dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros.
A simulação constatada não foi episódica, mas estrutural e continuada, envolvendo
a criação e manutenção de empresa economicamente inviável para suportar sua própria folha,
mantida artificialmente por recursos transferidos de outras sociedades do grupo, sem justificativas
de mercado e com documentação precária (notas promissórias sem juros e vencimento imediato).
Houve ainda uso cruzado de patrimônio e garantias entre as empresas, reforçando o propósito de
encobrir a verdadeira realidade empresarial.
Esse quadro atende com precisão ao conceito de fraude e conluio delineado na
legislação tributária. A aplicação da multa qualificada encontra fundamento direto no art. 44, I e
§1o da Lei no 9.430/1996, que duplica o percentual de 75% para 150% quando presentes as
hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, e sua exigência é vinculada e obrigatória,
conforme o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Importa destacar que a qualificação da multa não se condiciona à existência de
prévia condenação penal, bastando a demonstração do dolo e da intenção de ocultar ou alterar
fatos geradores, elementos claramente verificados no caso concreto pela organização simulada
para reduzir encargos previdenciários e de terceiros.
Portanto, à luz do robusto acervo probatório e da legislação de regência, não há
fundamento para afastar a multa qualificada.
Entretanto, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Conclusão
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
20
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou parcial provimento, tão somente para reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

VOTO VENCEDOR
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, redatora designada.

Em que pesem as considerações apresentadas no voto do Ilustre Relator, ouso por
bem divergir, especificamente, quanto a sujeição passiva por solidariedade atribuída à
representante legal da empresa atuada.
Nesse sentido, este Colegiado, por maioria de votos, entendeu por excluir a Sra.
Fernanda da sujeição passiva que lhe foi atribuída às fls. 2945 e 2966, com base no inciso IV do art.
32 da Lei n.o 8.212, de 1991 e incisos II e III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, destaco o art. 135, do CTN:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” – destaques desta Relatora
Compulsando a documentação acostada aos autos, ao contrário dos demais
solidários pessoas físicas, a maioria do Colegiado entendeu por bem não haver prova cabal e
suficiente da conduta pessoal de Fernanda, que afirmasse ter havido excesso de poderes ou
infração à própria lei tributária, ao contrato social ou estatuto que tenha relação direta com o não
recolhimento tributário objeto da autuação.
Nesse sentido, para haver a responsabilização pessoal da sócia, na condição de
representante de pessoa jurídica de direito privado, a consulta pessoal deve estar expressamente
e individualizadamente demonstrada.
A mencionada responsabilidade pessoal, quando a na mera presunção de sua
conduta, não pode ser causa à sujeição passiva por solidariedade, ainda que a (o) representante
legal da empresa exerça poderes de gerência ao tempo do fato gerador.
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
21
Dessa forma, o CTN prescreve a necessidade de atuação da sócia de forma a causar
o prejuízo ao erário e não, exemplos de indícios ou apresentação de documentos formais. Nesse
ponto, importante destacar às fls. 3335/3336, fls. 3353/3354 da decisão recorrida:
“(...)
v.2) No ano em que a Sra. Célia Galvani Antonelli se retira da sociedade
empresária AUDAX, o Sr. João José Antonelli (que informa os bens do casal em sua
declaração) declarou uma doação para a Sra. Fernanda Galvani Antonelli Molina,
no valor de R$ 333.300,00, e declarou ter vendido a empresa AUDAX para o Sr.
Mateus Galvani Antonelli pelo valor de R$ 333.300,00, havendo declarado
também empréstimo para o Sr. Mateus Galvani Antonelli, no valor de R$
650.000,00.
v.3) Na declaração de bens e direitos da Sra. Fernanda (constante da declaração
anual de ajuste de seu marido) foi informada a doação de 33,33% das quotas da
AUDAX no valor do R$ 1.333.200,00.
(...)
No ponto, aduz a fiscalização que a administração da sociedade empresária
USITEP é de responsabilidade de sua sócia Sra. Célia Galvani Antonelli, conforme
cláusula oitava do contrato social, entretanto também é de responsabilidade do
Sr. Márcio Galvani Antonelli, da Sra. Fernanda Galvani Antonelli Molina e do Sr.
Mateus Galvani Antonelli, uma vez que a empresa USITEP nomeou-os como
bastantes procuradores, conferindo a estas pessoas os mais amplos, gerais e
ilimitados poderes para gerir e administrar a empresa outorgante, em conjunto
ou separadamente, inclusive para admitir e demitir empregados, firmar
contratos de trabalho, fazer notificações, dar baixas e fazer anotações em
carteiras profissionais dos funcionários.
Segundo relata a autoridade autuante, além das mencionadas procurações,
foram observados outros indícios de que os procuradores prestavam seus
serviços à empresa USITEP, apesar de não constarem vínculos em GFIP, como, por
exemplo, os e-mails enviados pela Sra. Fernanda Galvani Antonelli Molina e, bem
assim, a homenagem na câmara dos vereadores de Piracicaba que informa ser a
Sra. Fernanda diretora financeira da USITEP, além do fato de o Sr. Mateus Galvani
Antonelli ter feito parte da diretoria do SIMESPI (Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e
Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedias) das gestões 2008 a 2013,
mesmo não sendo as empresas em seu nome associadas a tal sindicato,
aparecendo como representante da USITEP e, bem assim, o fato de o Sr. Márcio
Galvani Antonelli assinar algumas das respostas às intimações efetuadas durante
a presente ação fiscal.
(...)
f) As cinco empresas são, portanto, administradas pelas mesmas pessoas, sendo
que seus sócios são os pais (João José Antonelli e Célia Galvani Antonelli) e seus
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
22
três filhos (Márcio Galvani Antonelli, Fernanda Galvani Antonelli Molina e Mateus
Galvani Antonelli).
Referidas procurações (fls. 35/36 e 1.805 a 1.834) abarcam o período de 2008 a
2015, pelo que não pode ser acolhida a alegação dos impugnantes Fernanda
Galvani Antonelli Molina e Mateus Galvani Antonelli segundo a qual os dois
teriam deixado de exercer atividades nas empresas dos pais quando constituíram
empresa própria.
(...)
Ao tempo em que este ilícito foi praticado e que, na ação fiscal em comento,
abarcou o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, também restou
comprovado nos autos que as pessoas físicas CÉLIA GALVANI ANTONELLI, MÁRCIO
GALVANI ANTONELLI, MATEUS GALVANI ANTONELLI e FERNANDA GALVANI
ANTONELLI MOLINA, quer na condição de gerente (CELIA), quer como
mandatários(MÁRCIO, MATEUS e FERNANDA) exerceram a administração da
empresa autuada USITEP (fls. 245, 1.818 a 1.821, 3.040 a 3.045), sendo este fato
bastante para que, em face da constatação de fraude, tais pessoas sejam
colocadas no polo passivo da relação obrigacional tributária de forma solidária à
pessoa jurídica que administraram. Inaplicáveis, no ponto, as disposições contidas
no art. 112 do CTN, eis que restritas à hipótese de existência de dúvidas quanto à
interpretação da lei tributária que define infrações.”- destaques desta Relatora
Pois bem.
Dos pontos acima destacados e das funções atribuídas à sócia Fernanda, não se
verifica, de forma clara e individualizada, qual foi a sua atuação especifica que tenha causado a
infração tributária objeto do auto.
Em que pesem as informações apresentadas, a divergência deste Colegiado que
restou vencedora, se fundamentou justamente no fato de que as justificativas, seja da fiscalização,
seja da própria autoridade julgadora da DRJ, se pautaram em meros indícios e não em
documentação hábil e idônea quanto a ação consciente e intencional em ocultar o fato gerador da
obrigação tributária.
Ademais, com base na verdade material e na primazia da realidade, restou
demonstrado que a sócia inclusive, declarou eventuais valores recebidos em razão da existência
do grupo econômico, a exemplo da doação recebida relatada às fls. 3335. Outrossim, envios de e-
mail ou o recebimento de homenagem em órgão público, na condição de sócia ou representante
da empresa, não tem o condão de imputar solidariedade tributária passiva, nos termos do art.
135, do CTN.
Por tais razões, havendo apenas presunção e indícios apontados pela autoridade
fiscalizadora, entende por bem este Colegiado, votar por excluir o vínculo de responsabilidade
solidária de Fernanda.

Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724705/2016-03
23
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 3532
DF CARF MF
Original